Tribunal: TJDFT
Processo: 0720446-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora Juíza convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0720446-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: AYUME SUMIHARA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Falecem os autos de medidas prefaciais. Intime-se o agravado para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Publique-se e intime-se. Cumpridas as ordens precedentes, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 26 de maio de 2023 10:35:18. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada